Tribunal: TJSP
Processo: 2233378-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pretensão de reformar a decisão que deferiu parcialmente a liminar para compelir as rés a, no prazo de sessenta dias, demonstrar a adoção de todas as medidas previstas no Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil (PLANCON) e no Plano Municipal de Redução de Risco (PMRR) necessárias à mitigação ou redução dos riscos existentes nas áreas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pretensão de reformar a decisão que deferiu parcialmente a liminar para compelir as rés a, no prazo de sessenta dias, demonstrar a adoção de todas as medidas previstas no Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil (PLANCON) e no Plano Municipal de Redução de Risco (PMRR) necessárias à mitigação ou redução dos riscos existentes nas áreas apontadas na inicial, esclarecendo se há previsão ou recomendação da Defesa Civil para realocação de famílias e demolição de edificações em situação de risco – Presentes a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ("caput" do art. 300 do CPC de 2015) – Suficiência do prazo assinalado para o cumprimento da medida liminar – Decisão mantida – Recurso desprovido.